Tribunal: TJSP
Processo: 0073004-95.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Materialidade e autoria certas, firmes nos relatos dos policiais militares, não infirmados pela frágil negativa do réu no inquérito. Penas readequadas para afastar os maus antecedentes reconhecidos em face de condenação por fato posterior. Fixação da pena no mínimo legal, em regime aberto e com substituição da privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Apelo

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Materialidade e autoria certas, firmes nos relatos dos policiais militares, não infirmados pela frágil negativa do réu no inquérito. Penas readequadas para afastar os maus antecedentes reconhecidos em face de condenação por fato posterior. Fixação da pena no mínimo legal, em regime aberto e com substituição da privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0073004-
95.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILDATO
OLIVEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena imposta a 06 meses de
detenção, em regime aberto, 10 dias-multa, no piso, suspensão da habilitação para
conduzir veículo automotor por 02 meses, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no
valor de 01 salário mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073004-95.2015.8.26.0050 -Voto no 12.748 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 7 3 0 0 4 - 9 5 . 2 0 1 5 . 8 . 2 6 . 0 0 5 0
A p e l a n t e : G i l d a t o O l i v e i r a d a S i l v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO no 12.748
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Materialidade e autoria
certas, firmes nos relatos dos policiais militares, não
infirmados pela frágil negativa do réu no inquérito.
Penas
readequadas
para
afastar
os
maus
antecedentes reconhecidos em face de condenação
por fato posterior. Fixação da pena no mínimo legal,
em regime aberto e com substituição da privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos. Apelo
defensivo parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 156/159
acrescento que GILDATO OLIVEIRA DA SILVA foi condenado como incurso
no art. 306 da Lei no 9.503/97 (CTB), à pena de 09 meses de detenção, em
regime inicial semiaberto, 15 dias-multa, no piso, e suspensão da habilitação
para conduzir veículo automotor por 03 meses. Foi permitido o recurso em
liberdade.
Apela o réu (fls. 174/179) pretendendo a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento dos maus
antecedentes, pois fundados em condenação por fato posterior, a fixação de
regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Após
as
contrarrazões
(fls.
182/185),
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo parcial
provimento, para a redução da pena imposta, fixação de regime aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
196/198).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073004-95.2015.8.26.0050 -Voto no 12.748 PF
3
2) Dou parcial provimento ao recurso defensivo.
Narra a denúncia que no dia 08 de junho de 2015,
GILDATO OLIVEIRA DA SILVA conduzia o veículo Fiat Palio, placas DSZ-0649
em via pública de São Paulo, fazendo-o em estado de embriaguez alcoólica. O
réu envolveu-se em acidente automobilístico com um ônibus de placas
FFN-3435, conduzido por A.C.S., oportunidade em que a embriaguez foi
constatada.
A autoria e materialidade ficaram comprovadas pelo
boletim de ocorrência (fls. 08/10), laudo de embriaguez (fls. 13/15), laudo
pericial que atesta as avarias no ônibus (fls. 33/36), bem como pela prova oral.
O réu, interrogado no inquérito, negou a prática
delitiva. Disse que conduzia seu veículo e notou fumaça. Assustado, parou o
automóvel e abriu a porta, momento em que colidiu com o ônibus. Não ingeriu
bebida alcoólica no dia dos fatos, mas sim na noite anterior, por volta das 21h.
Em Juízo, por sua vez, exerceu seu direito
constitucional ao silêncio.
A testemunha A.C.S., motorista do ônibus, tanto no
inquérito, quanto em Juízo, relatou que o réu apresentava sinais claros de
embriaguez, destacando-se o odor etílico, comportamento alterado, falante e
resistente à condução à Delegacia.
O policial Jetro, ouvido em Juízo, não mais se
recordou dos fatos, mas ratificou como seu o relato no inquérito, oportunidade
em que informou que o ora apelante aparentava sinais claros de embriaguez.
A manutenção da condenação é medida de rigor.
O
relato
das
testemunhas
de
acusação
foi
corroborado pelo laudo pericial que atesta a embriaguez (fls. 13/15), não
devendo prevalecer, desse modo, a frágil negativa do réu apresentada no
inquérito.
As penas, contudo, merecem reparo nos termos do
pleito defensivo.
A pena-base foi exasperada em 1/2 considerando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073004-95.2015.8.26.0050 -Voto no 12.748 PF
4
maus antecedentes (fls. 127/129). Todavia, analisando-se as referidas
certidões cartorárias, constata-se que a única condenação transitada em
desfavor do réu diz respeito a fato posterior, o que impossibilita a sua
ponderação negativa no presente feito.
Desse modo, a pena-base deve ser fixada no
mínimo legal, 06 meses de detenção e 10 dias-multa, no piso, e mantida
inalterada nas etapas subsequentes.
Em decorrência da redução da pena privativa de
liberdade, deve ser imposto o regime aberto e substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária
no valor de 01 salário mínimo.
A pena de suspensão da habilitação para conduzir
veículo automotor também deve ser reduzida seguindo os mesmos critérios,
ficando estabelecida em 02 meses.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
defensivo para reduzir a pena imposta a 06 meses de detenção, em regime
aberto, 10 dias-multa, no piso, suspensão da habilitação para conduzir veículo
automotor por 02 meses, substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 01 salário
mínimo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator